Tribunal: TJSP
Processo: 1027443-76.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da corré. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia inútil e desnecessária. Provas documental e testemunhal suficientes à compreensão da dinâmica do acidente pela julgadora. Mérito. Colisão entre os veículos dos réus ocorrida em

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da corré. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia inútil e desnecessária. Provas documental e testemunhal suficientes à compreensão da dinâmica do acidente pela julgadora. Mérito. Colisão entre os veículos dos réus ocorrida em cruzamento ocasionando o capotamento daquele que seguia pela via preferencial que, por sua vez, veio a se chocar com o veículo do autor que se encontrava regularmente estacionado, causando-lhe danos. Conduta imprudente da corré consistente no ingresso do cruzamento com sinalização de "PARE" na via por onde trafegava, sem calcular corretamente o tempo e o espaço necessários antes de realizar a manobra, dando azo à colisão e aos danos provocados no veículo do autor. Velocidade excessiva do veículo conduzido pelo corréu não comprovada. Indenização material compatível com os prejuízos, e moral amparada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ausente impugnação objetiva a respeito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela corré ao patrono do autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor da condenação, observado o disposto art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027443-76.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SAMIA
MURAD BARBOSA ESPINOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
EVERTON PIRES DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA) e MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027443-76.2017.8.26.0562 VOTO No 7153 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1027443-76.2017.8.26.0562
APELANTE: SAMIA MURAD BARBOSA ESPINOSA
APELADOS: EVERTON PIRES DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS
JUNIOR E MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: PATRICIA NAHA
VOTO No 7153
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de
indenização por danos materiais e morais,
julgada parcialmente procedente. Recurso da
corré. Preliminar de nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia
inútil e desnecessária. Provas documental e
testemunhal suficientes à compreensão da
dinâmica do acidente pela julgadora. Mérito.
Colisão entre os veículos dos réus ocorrida em
cruzamento
ocasionando
o
capotamento
daquele que seguia pela via preferencial que,
por sua vez, veio a se chocar com o veículo do
autor
que
se
encontrava
regularmente
estacionado, causando-lhe danos. Conduta
imprudente da corré consistente no ingresso do
cruzamento com sinalização de “PARE” na via
por onde trafegava, sem calcular corretamente
o tempo e o espaço necessários antes de
realizar a manobra, dando azo à colisão e aos
danos provocados no veículo do autor.
Velocidade excessiva do veículo conduzido
pelo corréu não comprovada. Indenização
material compatível com os prejuízos, e moral
amparada nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ausente impugnação objetiva a respeito. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO, majorados os
honorários advocatícios devidos pela corré ao
patrono do autor, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, de 10% para 15% do valor da
condenação, observado o disposto art. 98, § 3o,
do mesmo diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027443-76.2017.8.26.0562 VOTO No 7153 3/9
Trata-se de ação de reparação de danos
materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS JÚNIOR contra EVERTON PIRES
DE OLIVEIRA, SAMIA MURAD BARBOSA e MOVIDA ALUGUEL
DE CARROS, julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada
(fls. 330/336), cujo relatório adoto, condenando a ré Samia a pagar a
quantia de: i) R$ 8.290,70, a título de indenização por danos materiais,
com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo a contar de 25/04/2017, com juros moratórios de
1% ao mês, a contar do evento danoso; ii) R$ 3.000,00 a título de
indenização por danos morais, com correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso,
condenando-a, ainda, ao pagamento integral do equivalente a 33% das
custas, despesas processuais havidas pelo autor, e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devidos ao
patrono do autor.
A r. sentença julgou, ainda, improcedente a
ação ajuizada contra os corréus Everton e Movida, condenando o autor
ao pagamento de 67% das custas e as ressarcir as despesas processuais
havidas pelos referidos réus, bem como honorários advocatícios dos
patronos desses corréus, fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, ressalvada a gratuidade concedida ao autor.
Inconformada, a ré Samia interpôs recurso de
apelação (fls. 340/346), inquinando de nulidade a r. sentença por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027443-76.2017.8.26.0562 VOTO No 7153 4/9
cerceamento de defesa, eis que pretendia produzir a prova pericial para
comprovar que o veículo conduzido pelo réu Everton estava em alta
velocidade.
No mérito, alega ter obedecido a sinalização de
PARE e, “... após, como fazem todas as pessoas que passam pelo local,
colocou seu veículo um pouco para frente para ter visão da rua para
poder continuar seu trajeto, tendo em vista não ter visão da rua, pois
havia carros estacionados obstruindo a visão, quando foi surpreendida
pelo veículo do 1o requerido em alta velocidade, que abalroou em seu
pára-choque, vindo a capotar e colidir com o veículo do requerente que
estava estacionado.”
Recurso devidamente processado e isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à
apelante (fls. 228/229).
Contrarrazões apresentadas às fls. 349/357,
360/362 e 363/369.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 371), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da
Seção de Direito Privado (fls. 378).
É o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, no dia
24/04/2017, o autor estacionou seu veículo da marca/modelo
Chevrolet/Corsa Wind, ano 1999, placas CZL-4245 regularmente em via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027443-76.2017.8.26.0562 VOTO No 7153 5/9
pública, na Rua Prudente de Moraes, altura do no 103, no cruzamento
com a Rua Paraná, Bairro da Vila Mathias, cidade de Santos e dirigiu-se
a um sindicato para cumprir um compromisso.
Consta, ainda, que ao retornar, o autor notou
que havia uma confusão em torno de seu veículo e verificou que o
automóvel havia sido abalroado. Recebeu do policial que atendeu a
ocorrência a informação de que houve uma colisão entre dois veículos,
sendo que um deles capotou, vindo a atingir a parte superior e traseira do
seu veículo.
Informa que no cruzamento da Rua Prudente
de Moraes com a Rua Paraná, o veículo Onyx Joy, placas PYT-0403,
conduzido pelo Sr. Everton, primeiro réu, veio a ser atingido em sua
lateral direita pelo veículo Peugeot, de placas EPY-0248, que era
conduzido pela corré Samia e, com a colisão, o veículo Onyx Joy
capotou, sendo projetado em direção ao veículo do autor, causando os
danos. Na rua por onde trafegava a corré Samia havia sinalização de
“PARE” e por onde trafegava o automóvel do corréu Everton, placa
indicativa de velocidade máxima permitida de 30 km/h. A corré Movida
figura como locadora do automóvel que abalroou o veículo do autor
(Onyx Joy).
Prossegue
a
exordial
pugnando
pela
condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização material no
valor de R$ 12.000,00, sendo R$ 8.290,70 para o conserto do automóvel
e o saldo remanescente a título de lucros cessantes pelo período em que
o autor ficou impossibilitado de utilizar o veículo para trabalhar.
De início, impende afastar a preliminar de
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, arguida no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027443-76.2017.8.26.0562 VOTO No 7153 6/9
Isso porque, como destinatário das provas,
incumbe ao julgador deferir a produção daquelas que sejam necessárias
ao julgamento do mérito da causa, nos termos do art. 370, caput, do
CPC.
In casu, as provas documental e testemunhal
revelaram-se suficientes para a adequada compreensão da dinâmica do
acidente pela d. sentenciante, afigurando-se inútil e desnecessária a
dilação probatória reclamada no recurso.
Rejeita-se a preliminar e passa-se ao exame do
mérito do recurso.
Com efeito, restou incontroverso que, após a
colisão entre os veículos conduzidos pelos corréus Everton e Samia, o
veículo do primeiro capotou e colidiu com o do autor ora apelado que
estava estacionado, causando a este os danos indicados na petição
inicial.
A recorrente defende a tese de que obedeceu a
sinalização horizontal de parada existente na via, colocando o seu
veículo um pouco mais à frente para que pudesse ter a visão da rua
transversal e efetuar o cruzamento. Alega, também, que o veículo do réu
Everton, em alta velocidade, teria colidido com o seu automóvel vindo a
capotar.
Contudo, em que pesem os argumentos
recursais, as provas coligidas ao processo dão conta de que a causa
determinante para o acidente foi a conduta imprudente da recorrente.
Como bem ponderado na r. sentença recorrida,
o corréu Everton transitava com seu veiculo em via preferencial, de
modo que “... incumbia à corré SAMIA, que estava na outra via do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027443-76.2017.8.26.0562 VOTO No 7153 7/9
cruzamento obedecer à sinalização no solo de PARE, nos termos do art.
44, do Código de Trânsito Brasileiro.”
O fato de a apelante ter observado a sinalização
e embicado o seu veículo na via por onde trafegava o automóvel de
Everton, ao argumento de melhor visualização do tráfego, não a eximia
de somente iniciar a marcha após certificar-se de que poderia realizar a
manobra sem colocar em risco os demais usuários da via, tendo em vista
a preferência de passagem por onde transitava o automóvel conduzido
pelo corréu Everton, na esteira do disposto nos arts. 34 e 44 do Código
de Trânsito Brasileiro1, dever de cautela descumprido pela apelante.
A propósito, a r. sentença transcreveu com
fidelidade o depoimento da testemunha ocular Jonathan Lourenço Benck
(fls. 333): “... disse que estava na Rua Prudente de Moraes quando, a
caminho do trabalho, viu a colisão entre os carros. Disse que o carro de
EVERTON passava pela via preferencial quando foi atingido pelo carro
de SAMIA. Ela já tinha avançado o sinal bem visível de PARE. O carro
dela estava mais à frente do sinal do PARE. O carro do autor estava
estacionado no local e foi atingido pelo carro de EVERTON, que
capotou apenas uma vez ao ser atingido pelo carro de SAMIRA” (sic).
Oportuno assinalar que, ao apresentar a sua
versão do acidente ao agente policial que compareceu ao sitio do evento,
natural que a apelante informasse a alegada velocidade excessiva do
veículo conduzido pelo corréu Everton, mas nada declarou a esse
1Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la
sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar
prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com
segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027443-76.2017.8.26.0562 VOTO No 7153 8/9
respeito (fls. 24), sendo certo que a prova testemunhal não corroborou
essa versão declinada na contestação.
No mais, os pequenos trechos pinçados no
recurso, dos depoimentos das testemunhas, em nada modificam o
escorreito raciocínio construído pela d. julgadora sobre a dinâmica do
acidente, pois se verificam neles que o veículo da recorrente já havia
ultrapassado a faixa de PARE existente na via por onde trafegava. Além
disso, foi o veículo da apelante que colidiu na parte lateral do automóvel
do corréu Everton, como ela própria declarou no Boletim de
Ocorrência3, e não o contrário, de que o para-choque de seu automóvel
teria sido abalroado pelo veículo de Everton.
Logo, restou devidamente demonstrada a
conduta culposa da apelante na modalidade de imprudência, ao ingressar
no cruzamento sem calcular corretamente o tempo e o espaço
necessários para realizar a manobra, dando azo à colisão com o
automóvel dirigido pelo corréu Everton que trafegava em via
preferencial e aos danos provocados no automóvel do apelado.
Com relação às condenações, de R$ 8.290,70 a
título de indenização material e de R$ 3.000,00 por danos morais, os
valores devem prevalecer, o primeiro diante da compatibilidade com os
danos experimentados e, o segundo, porque foram fixados observando-
se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ausente
impugnação objetiva no recurso.
Destarte, devidamente equacionado o litígio à
luz das provas produzidas, a r. sentença deve ser mantida, por seus
3 “... e ao sair para passar o cruzamento apareceu o veículo 01 em minha frente e com isso vim a
chocar-se com a lateral direita do veículo 01 que com o choque o mesmo veio a capotar” (fls. 24).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1027443-76.2017.8.26.0562 VOTO No 7153 9/9
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO, majorados os honorários advocatícios de 10% para
15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
mantida a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais
estabelecida na r. sentença, observado o disposto no art. 98, § 3o, do
mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI
Relator